Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, INCISO IV, DO CPC. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso IV, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual.
2. Ainda que se vislumbre uma conduta prejudicial à parte autora em relação à ausência de cumprimento da obrigação alimentar, sem a comprovação de dolo, a medida extrema da multa atentatória à dignidade da justiça não é cabível, sendo preferível a adoção de outras providências para garantir o cumprimento da decisão, como o bloqueio, via sistema SISBAJUD, de valores depositados em contas bancárias da parte executada, conforme já determinado pelo juiz singular.
3. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.